Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708740-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIELLY DE SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 151457999 – dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0027445-67.2013.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF - SEFAZ para que esta informe as unidades imobiliárias em nome do executado. Eis o teor da decisão: “Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. Lado outro, da análise dos autos, vê-se que não consta pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF, de modo que se desconhece acerca da possível existência de imóveis regulares de propriedade da ré. E, no 151232231, a autora pugna pela expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF - SEFAZ,a fim de consultar sobre imóveis irregulares eventualmente constantes dos cadastros daquela Secretaria em nome da executada. Ocorre que o autor não demonstrou ter esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, o que lhe possibilitaria postular a pesquisa de bens pelo sistema Infojud e, ainda, a expedição do ofício requerido no ID151232231. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, postulado no ID151232231. Assim sendo, em atenção ao disposto no Art. 835, inc. V, do CPC, fica intimada a parte exequente a proceder à busca de imóveis pertencentes à parte devedora junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis do DF. Prazo: 15 (quinze) dias. Vindo aos autos, retornem-se conclusos. Lado outro, se decorrido o aludido prazo sem manifestação ou indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 2.1 da decisão de ID143408342.” (Id. 151457999 – dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44599064), a exequente, ora agravante, esclarece que durante toda a marcha processual foram realizadas diversas consultas (Bacenjud, Renajud, e-RIDF e outros) e que nenhuma delas foi frutífera para satisfação da Execução. Argumenta que a inscrição da devedora no cadastro de inadimplentes, contempla condição ligada diretamente ao inadimplemento, capaz de forçar o devedor a quitar a obrigação assumida. Afirma que a quantidade de servidores a disposição, assim como dificuldades do cartório vinculado ao juízo quanto a executar tarefas processuais, não constitui uma fundamentação processualmente aceita. Defende “a expedição de ofício a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localizar imóveis com registro administrativo em nome da executada, uma vez que, no Distrito Federal há muitos imóveis de valor econômico, porém, não regularizados e com isso, não estão registrados no Cartório de Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU”. Diz que tal diligência não contempla aquelas que podem ser realizadas pela parte, uma vez que pelo sigilo fiscal, o ente público não pode fornecer a informação requerida diretamente a parte, necessitando da interferência do poder judiciário. Da mesma forma, prossegue a agravante, que tal pesquisa não retorna com resultado positivo nas buscas realizadas nos cartórios de registro de imóveis como já realizado anteriormente, já que os imóveis a que se busca, não estar em nome do devedor, tão pouco registrados no cartório de registro de imóveis. Ressalta que a decisão combatida determinou que a parte realizasse novamente pesquisa de imóveis que já foram realizadas por duas vezes no transcurso dos Autos, sendo inócua exigi-la novamente Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a expedição de ofício a SEFAZ, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento. Preparo nos Ids. 44599065 e 44599066. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pela parte exequente/agravante referentes a possibilidade de se encaminhar ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF para fins de localização de imóveis do devedor devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte executada/agravada. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável à parte agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, pois o eventual arquivamento dos autos, que somente ocorrerá se o prazo de 15 (quinze) dias para que a exequente proceda à busca de imóveis pertencentes à parte devedora junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis do DF decorrer sem manifestação ou indicação efetiva de bens penhoráveis, ocorrerá provisoriamente na forma do art. 921, III, do CPC, o que permite à exequente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora